Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727710-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE JESSE RESENDE DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS. DEVEDOR FALECIDO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 57552693): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 330, IV e 485, I) em razão do não atendimento da determinação de inclusão do espólio do executado/apelado no polo passivo, em face do seu comprovado falecimento. 2. Sucumbência: Custas pelo exequente. Sem honorários. 3. Apelante/exequente: Banco Bradesco S/A. 4. Apelado/réu: Espólio de Jesse Resende. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial proveniente de cédulas de crédito bancário. Data do ajuizamento: 26/7/2022. Valor da causa: R$ 62.833,11. 6. Razões de apelação (ID no 57552697): alega, em síntese, ser plausível a substituição do polo passivo pela viúva herdeira; inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito; a necessidade da intimação pessoal do autor antes da extinção do processo, conforme determinação do CPC, art. 485, III, CPC. 7. Pedido recursal: a reforma da sentença com a remessa dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 57552698 e 57552699). 9. Sem contrarrazões ante à ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. A sentença indeferiu a petição inicial em razão de o apelante não ter atendido a determinação de emenda à inicial para incluir o espólio do apelado no polo passivo, tendo em vista o seu falecimento, o que acarretou a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, IV; 485, I). 15. No dia 18/7/2023, o falecimento do executado foi certificado por Oficial de Justiça, sendo também juntada aos autos a respectiva certidão de óbito (IDs no 57552683 e 57552684). 16. Em 8/8/2023, o banco exequente/apelante requereu a retificação do polo passivo da demanda para constar os herdeiros do executado (ID no 57552686). 17. Em 31/8/2023, devido ao falecimento do devedor e de não haver informações nos autos a respeito de eventual partilha de bens, o Juízo de origem suspendeu temporariamente o curso do processo, nos termos do CPC, art. 313, §2o, I, bem como, determinou que o exequente promovesse a citação do espólio no prazo de 60 dias (ID no 57552687). 18. No dia 18/9/2023, o banco/recorrente, sem atender os exatos termos da determinação de aditamento da inicial, requereu a substituição do polo passivo pela viúva do executado, sob o argumento de que na certidão de óbito somente constava o prenome dos demais herdeiros (ID no 57552689). 19. Em seguimento, o Juízo determinou a juntada da certidão de casamento ou número de CPF da administradora provisória do espólio no prazo de 15 dias (ID no 57552690). O exequente requereu a extensão do prazo para cumprimento da diligência (ID no 57552691). 20. No dia 1/12/2023, o Juízo de primeiro grau, mais uma vez, determinou a regularização do polo passivo para que fosse juntada nova inicial com o espólio como parte executada, representado pelo administrador provisório (ID no 57552690). Contudo, o exequente, ora apelante, deixou de se manifestar. 21. Diante da inércia da parte exequente em atender as determinações judiciais, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID no 57552693). 22. Ao receber a petição inicial, o magistrado, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia e o regular desenvolvimento processual, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, e esse ato não pode ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 24. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 25. O apelante violou o mencionado princípio e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 26. A decisão judicial de emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 27. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, I, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 28. Vale destacar que o autor, Banco Bradesco, é parceiro na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), razão pela qual não subsiste o argumento de que deveria ter sido intimado de forma pessoal. 29. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito, caracterizam desídia do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 30. Confirmo a sentença. 31. Informações complementares: ação proposta em 26/7/2022; valor da causa R$ 62.833,11; sentença proferida em 29/1/2024; não foram fixados honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual; custas pelo autor. DISPOSITIVO 32. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 33. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 34. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 36. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) 37. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro